Tribunal: TJDFT
Processo: 0756316-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSULTA AO CCS-BACEN. SISTEMA DE NATUREZA ESTRITAMENTE CADASTRAL. MEDIDA INÓCUA PARA A LOCALIZAÇÃO DE ATIVOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em processo de execução, indeferiu pedido de consulta ao sistema CCS-BACEN, sob o argumento de que tais ferramentas não são adequadas à finalidade executiva perseguida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para determinar a consulta ao CCS-BACEN como medida voltada à localização de bens do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 798, II, "c", do CPC estabelece que cabe prioritariamente ao credor indicar bens penhoráveis, sem afastar a possibilidade de o juízo adotar medidas de auxílio quando esgotadas as buscas ordinárias.
4. O dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC orienta o processo executivo à satisfação efetiva do crédito. Entretanto, a cooperação não autoriza diligências inúteis ou desproporcionais.
5. O CCS-BACEN contém dados exclusivamente cadastrais. O sistema não fornece informações sobre saldos, movimentações financeiras ou existência de ativos, o que afasta sua utilidade prática para o fim de localização de bens penhoráveis.
6. O entendimento consolidado no Tribunal indica que a consulta ao CCS-BACEN é medida inócua e contraproducente na execução, por não contribuir para a satisfação do crédito e contrariar os princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O CCS-BACEN possui natureza estritamente cadastral e não se presta à localização de ativos financeiros do executado. 2. A consulta ao CCS-BACEN é medida inadequada e inócua no âmbito da execução.”
Dispositivos legais citados: art. 6o, art. 798, II, "c", do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1949473,0740657-34.2024.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j. 27/11/2024, DJe: 16/12/2024.